Tribunal: CARF
Processo: 19647.013447/2004-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Terceira Turma Especial da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.013447/2004-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-009.852 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SANTISTA FRIGORÍFICO & DISTRIBUIDORA LTDA.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 30/11/1997 a 31/12/1998
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA.
CRÉDITO
SUFICIENTE.
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
Com a homologação total da compensação, inicialmente indeferida, há perda
superveniente do objeto da autuação, uma vez que o crédito que veio a ser
reconhecido foi suficiente para quitação do débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para cancelar o lançamento, em
conformidade ao resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.013447/2004-11
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.852 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013447/2004-11

Por bem retratar a situação do processo, transcrevo o relatório do acórdão
embargado que reconheceu a decadência na forma do artigo 150, § 4o, do CTN (e-fls.336/338):
Trata o presente de recurso voluntário contra o Acórdão de n° 11-19.413, de 28 de
junho de 2007, da DRJ-Recife/PE, fls. 115 a 124, que decidiu pela procedência do
lançamento.
A autuação se deu por falta/insuficiência de recolhimento da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, conforme descrito às fls. 03/04.
Em sua impugnação, a interessada alegou, em síntese, que:
a) estão decaídos os períodos de apuração lançados, com a ciência do auto de infração
ocorrida em 10 de dezembro de 2004, por aplicação do art. 150, § 4o do CTN;
b) os presentes débitos foram compensados. O indeferimento da compensação na
Delegacia de origem foi reformado pela Segunda Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes no dia 06 de novembro de 2002, tendo sido reconhecido o direito à
compensação com a regra da semestralidade;
c) também na via judicial foi assegurado o direito à compensação do PIS pelo Egrégio
Tribunal Regional Federal da 5o Região, em face da AMS 78.419/PE, cuja decisão
transitou em julgado em 13 de agosto de 2004;
d) a Auditora embasou o lançamento tão somente no indeferimento constante do
despacho decisório, deixando de levar em conta a decisão do Conselho de
Contribuintes, com o que estabeleceu insegurança jurídica, ato desautorizado pela Lei
n°9.784/1999;
e) a multa de 75% (setenta e cinco por cento) aplicada é confiscatória e inconstitucional;
f) a inaplicabilidade da SELIC como taxa de juros, sob a alegação de
inconstitucionalidade da mesma;
g) erro na interpretação da norma jurídica que fundamentou o lançamento, devendo-se
aplicar o princípio da dúvida benigna constante do art. 112 do CTN;
Sob essas alegações requereu a improcedência do auto de infração.
Pronunciando seu julgamento a DRJ/Recife defendeu que:
a) foram cumpridas as formalidades legais exigidas no art. 10 do Decreto n°
70.235/1972 e alterações posteriores, na realização do lançamento;
b) o presente caso não se enquadra em nenhum dos itens do artigo 5 9 do referido
decreto, no tocante à incompetência e preterição do direito de defesa na fase de
lançamento;
c) a impugnante não comprovou que estivesse amparada por decisão definitiva
administrativa e ou decisão judicial transitada em julgado que determinasse a extinção
da Contribuição em apreço por meio de compensação;
d) a não-homologação da compensação estava amparada nos arts. 170 e 170-A, do
Código Tributário Nacional, por falta de certeza e liquidez do crédito indicado e do
trânsito em julgado da ação judicial em que discutia o direito ao crédito;
e) a manutenção do lançamento tem amparo na Lei n° 8.212. de 1991. estabelecer o
prazo decadencial de 1 0 (dez) anos para o direito de constituição do crédito tributário;
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.852 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013447/2004-11

p) não compete à autoridade administrativa decidir sobre a inconstitucionalidade ou a
ilegitimidade de lei, matéria reservada ao Poder Judiciário, no tocante ao efeito
confiscatório da multa de ofício aplicada e a utilização da taxa SELIC como juros de
mora;
q) por nâo restar dúvidas acerca dos elementos presentes no processo, restando
plenamente esclarecida a questão não acolheu o pedido de perícia/diligência.
Cientificada da decisão em 09 de agosto de 2007, irresignada, a interessada apresentou
o recurso voluntário de fls. 130 a 143, em 29 de agosto de 2007, reiterou a preliminar de
decadência e, no mérito sustentou o seu direito à compensação com os créditos
decorrentes da decisão judicial, na AMS 78.419/PE, e solicitado no processo
administrativo n°10480.012627/99-61. segundo os mesmos argumentos trazidos na
impugnação.
Reconhecida a decadência, o mérito deixou de ser enfrentado, sob o entendimento
de que a decadência teria alcançado todos os períodos. Contudo, como alertou a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, por meio de Embargos de Declaração, haveria
contradição/obscuridade em relação ao termo inicial do prazo decadencial no tocante à
competência dezembro/1998, uma vez que em sendo aplicado o termo inicial previsto no art.
173, I, do CTN, considerando a ausência de pagamento, a competência dezembro/1998 não
deveria ser excluída do lançamento.
Restou observado ainda que para o julgamento dos embargos, deveria haver
notícia sobre o processo administrativo de compensação, verificando-se se o crédito foi
suficiente para a quitação também do débito de COFINS atinente ao mês de dezembro/1998.
Assim, o julgamento foi convertido em diligência, nos seguintes termos:
Pelo exposto, voto por acolher os embargos de declaração e converter o julgamento em
diligência para que a DRF/Recife informe o resultado das compensações
operacionalizadas no processo administrativo n° 10480.012627/99-61, em especial, se
o crédito nele apurado foi suficiente para a quitação do débito de dezembro de 1998.
Os autos retornam ao colegiado com informações sobre a compensação pleiteada
no Processo n° 10480.012627/99- 61 (e-fls. 351/354).
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
Os Embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, sendo conhecidos.
É de se observar que de acordo com a sistemática de compensação então vigente,
a decisão pela não homologação da compensação, ainda que passível de recurso, ensejava a
imediata lavratura de auto de infração para constituir o crédito tributário correspondente ao
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.852 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013447/2004-11

débito que o contribuinte pretendia pagar com os créditos indicados, inicialmente não
reconhecidos.
Compulsando os autos, verifica-se que a não homologação da compensação no
Processo Administrativo n° 10480.012627/99- 61 resultou em três Autos de Infração (e-fl.
351):
Processo 19647.013446/2004-69: AI contra a Representações Santista Ltda. CNPJ
11.603.289/0001-50. Débitos constituídos: PIS do período de março a outubro de 1998.
Processo 19647.013447/2004-11: AI contra Santista Frigorífico e Distribuidora Ltda.
CNPJ 24.263.162/0001-80. Débitos constituídos: COFINS dos períodos de janeiro a
dezembro/2000, novembro/1997 e dezembro/1998. Atualmente no CARF, aguardando
decisão deste processo.
Processo 19647.013448/2004-58: AI contra Santista Frigorífico e Distribuidora Ltda.
CNPJ 24.263.162/0001-80. Débitos constituídos: PIS período de apuração agosto/1997
a dezembro/1998. Atualmente no CARF, aguardando decisão deste processo.
Em retorno à diligência, por meio do DESPACHO DECISÓRIO N° 6.294/2021 –
DCFAZ - EQUAD – DEVAT VR - 4a. RF a Autoridade Fiscal informou que o crédito em favor
do contribuinte foi reconhecido, sendo suficiente para compensar todos os débitos informados
nos Pedidos de Compensação e nos Pedidos de Compensação de Crédito com Débitos de
Terceiro (e-fls. 351/353):
A. Reconhecer o direito creditório do contribuinte conta a Fazenda Nacional no valor de
R$ 76.574,09 (setenta e seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais e nove centavos)
referente ao pagamento a maior de PIS efetuados quando vigorava os Decretos-Lei n.
2.445 e 2.449, ambos de 1988, posteriormente declarados inconstitucionais. Ressalta-se
que referido crédito está sujeito aos acréscimos previstos no art. 142 da IN RFB n.
1.717/2019.
B. Homologar Totalmente a compensação do(s) débito(s) informados nos Pedidos de
Compensação e nos Pedidos de Compensação de Crédito com Débito de Terceiros,
juntados às folhas 08 a 13.
É de se reconhecer, portanto, a homologação total da compensação e a
consequente perda de objeto da autuação, tendo em vista que o crédito posteriormente
reconhecido foi suficiente para quitação do débito.
Ante o exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para cancelar o lançamento, em conformidade ao resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.852 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013447/2004-11

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital